Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO IMPRÓPRIO. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. LOGO APÓS. OCORÊNCIA. FINALIDADE. IMPUNIDADE DO CRIME. CARACTERIZAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO E LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso sob exame o réu saiu com o veículo aproveitando-se de descuido da vítima ao deixá-lo desvigiado com a chave na ignição. Ato contínuo, valendo-se de rastreador, localiza-o, persegue e alcança o réu, momento em que ocorre o embate corporal.
2. De acordo com o Tema 934 do STJ: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
3 Configura-se o roubo impróprio se a violência ocorre logo após a subtração da coisa da qual não teve o agente a posse desvigiada, uma vez que a vítima perseguiu o veículo ao perceber o furto, estando o agente em seu campo de visão até o momento da ação violenta.
4. Negou-se provimento ao recurso do réu.